Tribunal: STF
Processo: HC 221656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.10.2022 por Antonio César Portela, advogado, em benefício de Joice Soares dos Santos, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 779.009/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 1º.10.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 2.10.2022, pela Juíza de Direito Berenice Ferreira Silveira Nasser, no plantão judiciário da comarca de Marechal Cândido Rondon/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0005687-23.2022.8.16.0112).



    3. Em 7.10.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon (Processo n. 0005844-93.2022.8.16.0112) indeferiu os pleitos de revogação da prisão preventiva e de substituição da custódia por prisão domiciliar. 



    4. Insistindo na revogação da custódia e, subsidiariamente, na substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de a paciente ter filho menor de doze anos, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0062937-59.2022.8.16.0000. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Maria José Teixeira em 14.10.2022. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 779.009/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.10.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a impetração liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOICE SOARES DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0062937-59.2022.8.16.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, em 1/10/2022, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a hostilizada segregação processual da increpada, genitora de menor impúbere (depende de seus cuidados), encontra-se despida de fundamentação idônea e de efetivo embasamento empírico, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma dos arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, e 315, todos do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, ex vi do art. 654, § 2º, do CPP, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória em favor da paciente, mediante aplicação de medidas alternativas. Subsidiariamente, pugna substituição da prisão preventiva em tela pela domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do referido diploma. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (…)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (…)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, como bem ressaltado pelo Tribunal de origem: 



    A prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de sete (7) anos, no presente caso não pode ser aplicada, pois a autuada vem cometendo a prática delituosa em questão, na sua própria residência, usando aplicativos de mensagens para manter contato com seus clientes, com seus fornecedores e com seus sócios no tráfico de entorpecentes. (fl. 43)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 18). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o caso concreto merece atenção, é excepcional e requer o afastamento da Súmula 691 do STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, de forma totalmente genérica, sob fundamento de risco à ordem pública, ‘dada a gravidade da atividade criminosa empreendida’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o acusado oferece perigo à sociedade, ou ainda, a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do paciente não justificam a imposição da prisão cautelar” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a mera citação de uma circunstância do fato para simbolizar a suposta gravidade concreto do delito, sem ao menos trazer elementos em relação ao risco que a liberdade do indivíduo trará a sociedade não pode servir como único fundamento para tal medida odiosa. Assim, quando empregada a título de pré-julgamento, confundem-se as finalidades do instituto processual com as finalidades da pena de prisão, gerando-se clara antecipação da punição institucionalizada, está vedada expressamente pelo ordenamento jurídico pátrio” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Salienta que “a paciente é ré primária, de bons antecedentes, possui emprego lícito devidamente comprovado e a quantidade de droga apreendida é ínfima. Foram encontradas em sua residência apenas 7,9g (SETE GRAMAS E NOVE MILIGRAMAS) de cocaína, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida, a prisão preventiva se mostra desarrazoada” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Assinala que “a paciente é mãe de um menino de apenas 7 (SETE) anos de idade, que precisa dos seus cuidados, já que o genitor se encontra encarcerado há mais de um ano. Com a prisão do genitor, a paciente é única responsável pela subsistência da criança e manutenção do lar, trabalhando como manicure para conseguir prover as necessidades da casa” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “presunções acerca de quem pode ou não cuidar da criança ante a ausência da mãe (e do pai, diga-se de passagem) não servem para embasar uma negativa de substituição da prisão preventiva em domiciliar, ainda mais se tratando de UMA MÃE COM FILHO DE APENAS 7 ANOS DE IDADE” (fl.16, e-doc. 1). 



    Anota que “o artigo 318 do Código de Processo Penal com essa nova redação trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância aponta para uma única direção, a adoção de medidas despenalizadoras, principalmente para as mães infratoras, com filhos que dependem de seus cuidados maternais. Entende-se, assim, que não se trata de mera faculdade do julgador a aplicação dessa medida substitutiva da prisão preventiva, mas sim, um dever, diga-se um dever-poder” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Assevera desnecessária “prova de que a mãe seja imprescindível aos cuidados de seu filho, in casu de 7 anos de idade, sendo a mãe a única responsável pela mantença da criança já que o genitor se encontra preso, visto que é firme o entendimento que as crianças tem direito a serem cuidadas pela mãe, longe da realidade vivida no sistema prisional brasileiro. Tão é verdade que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que seja levado em consideração o interesse da criança de forma preponderante a qualquer outro interesse” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Realça não ter sido “demonstrado que a paciente praticava a mercancia da droga em sua residência, sendo certo que o fato de as drogas terem sido encontradas escondidas debaixo de uma chapa de aço dentro do fogão na residência da paciente não é suficiente para presumir a atividade ilícita no local. Nesse momento, pelo menos, não há qualquer informação capaz de corroborar que a atividade ilegal se passava dentro da residência da paciente, tampouco com a presença do menor” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de toda a fundamentação, requer, além da juntada de documentos, seja afastada a Súmula 691 do STF e deferida em caráter liminar, a concessão da ordem, visto que preenchidos os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, haja vista a falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, na forma da fundamentação, ficando a critério de Vossa Excelência, sobre a necessidade ou não de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois mais adequada e razoável ao caso concreto, expedindo-se, de imediato, o competente alvará de soltura, ainda, se entender pelo acautelamento da ordem pública, requer A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, visto que a paciente cumpre todos os requisitos humanitários (art. 318 e art. 318-A ambos do CPP), bem como, não há nos autos qualquer situação excepcionalíssima capaz de afastar tal benesse, e, após a oitiva do Ministério Público, seja confirmada a liminar, quando do julgamento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, concedendo-se definitivamente a ordem, eis que flagrante o constrangimento ilegal in casu” (fl. 32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 779.009/PR. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0062937-59.2022.8.16.0000, em 14.10.2022, pela Desembargadora Maria José Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, na sessão virtual de 24.10.2022 a 28.10.2022, a Quinta Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 0062937-59.2022.8.16.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CAPAZ DE AUTORIZAR A MEDIDA EXCEPCIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A ULTIMA RATIO. PACIENTE QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADA. APREENSÃO DO APARELHO CELULAR, EXTRAÇÃO DE DADOS QUE DEMONSTRAM A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM FATOS CRIMINOSOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (COCAÍNA) NA RESIDÊNCIA DA INVESTIGADA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CUIDADOS EXCLUSIVOS DO GENITOR. DELITO COMETIDO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná). 



    8. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos do acórdão proferido. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora